Tribunal: TJBA
Processo: 8052114-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052114-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: VANETE ALVES MENDES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. FACULDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial socioeconômica requerida pela instituição financeira em ação revisional de contrato bancário, sob fundamento de inutilidade da prova.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial socioeconômica configura cerceamento de defesa nos casos em que se discute a abusividade das taxas de juros contratadas em contrato bancário.

III. Razões de decidir

A matéria discutida – abusividade de cláusulas contratuais bancárias – é eminentemente jurídica e pode ser analisada com base nos documentos constantes dos autos.

O juízo de origem exerceu o poder instrutório ao indeferir a produção da prova, por considerá-la desnecessária e protelatória, conforme previsto no art. 370 do CPC.

Não se configura cerceamento de defesa quando a prova requerida revela-se irrelevante para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial socioeconômica, quando a matéria é jurídica e os documentos constantes dos autos são suficientes, não configura cerceamento de defesa. 2. O juiz pode indeferir provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7